Tribunal: STF
Processo: Rcl 48350
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora dos serviços, ora reclamante.
    Sustenta a autora que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim desenvolvida pela parte reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    É, no essencial, o relatório.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    É que o ato decisório ora impugnado, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista nº 0001236- 25.2016.5.13.0006, foi proferido em 05/12/2017 (eDOC nº 14 – pgs. 121/146), antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia;  Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (  Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem da sentença mantida pelo acórdão combatido:
    “Da Responsabilidade Solidária 
    Alegam as empresas recorrentes não haver motivos para a condenação solidária do BANCO PAN, ressaltando ser a empregadora do autor (BM SUA CASA) pessoa jurídica capaz de exercer direitos e cumprir obrigações, sobretudo as de cunho trabalhista, gozando de total higidez para saldar seus débitos. 
    Razão não lhes assiste. 
    Inicialmente, convém destacar restar incontroverso que, no final do ano de 2011, o BANCO PAN adquiriu a BM SUA CASA, promotora de vendas da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, operando-se, desse modo, a sucessão trabalhista (art. 10 e 448 da CLT), passando o reclamante a prestar serviços diretamente ao banco ora recorrente. 
    Além disso, resta claro nos autos que ambas as empresas se beneficiaram das atividades desenvolvidas pelo autor, que serviam indubitavelmente às operações financeiras do banco, configurando-se, na hipótese, a formação de grupo econômico, devendo os reclamados, desse modo, responder solidariamente pelas obrigações advindas da relação de emprego, nos termos do §2°, do art. 2° da CLT.
    Ora, o próprio preposto do banco afirmou em seu depoimento que: "a BM faz parte do mesmo grupo do banco PAN a partir de 2012" (Id. 676ca3e, p.2). 
    No mesmo sentido foi o depoimento do preposto ouvido nos autos do Processo 0130915-18.2015.5.13.0005, o qual disse taxativamente que os reclamados fazem parte de um mesmo grupo econômico 
    Outrossim, afigura-se estéril a argumentação recursal em torno da capacidade jurídica e financeira da empregadora, pois tal circunstância não influencia na solidariedade das empresas em relação aos débitos trabalhistas, conforme as disposições legais. 
    Portanto, correta a sentença ao reconhecer a formação de grupo econômico entre os recorrentes e a consequente responsabilidade solidária dos mesmos pelos créditos devidos ao autor.”
    A questão relativa à licitude da terceirização foi tratada especificamente na sentença (eDoc nº 14 pgs 85/102), e mantida neste ponto pelo acórdão reclamado, nos seguintes termos:
    “Assim, não se pode deixar de reconhecer que a atuação do reclamante era voltado exclusivamente para a venda de diversos produtos financeiros que vão desde empréstimos imobiliários a seguros, sendo a oferta de tais produtos atividade fim do banco réu. As atividades desempenhadas pelo autor não se enquadram no conceito de atividade-meio, uma vez que compõem a essência da dinâmica empresarial do Banco PAN S/A.
    A par disso, extrai-se da prova oral colhida em juízo e documental colacionada aos autos que o labor da reclamante se desenvolvia sob a subordinação estrutural da reclamada Banco PAN, que dirigia, ainda que de forma indireta, a atuação do reclamante, estabelecendo as metas e objetivos a serem alcançados. 
    A ilicitude da terceirização emerge claramente das provas colhidas em juízo onde se constata que as atividades da reclamante estavam diretamente vinculadas a atividade fim do banco réu. 
    Ausentes, portanto, no caso em apreço, os requisitos que caracterizam a terceirização lícita. 
    Trata-se da hipótese típica de terceirização fraudulenta, inteiramente vedada pela legislação em vigor, que atrai a aplicação do art. 9º da CLT e impõe o reconhecimento do vínculo direto com o tomador de serviços e a responsabilidade solidária das reclamadas nos termos previstos no Enunciado 331, I e III, do TST, considerando ainda que em relação aos demais réus a responsabilidade solidária decorre da formação de grupo econômico na forma já definida.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 e o art. 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Razões semelhantes levam-me a reputar insustentáveis as alegações de infringência à orientação vinculante emanada da ADPF 324/DF.
    É que a Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, apenas que a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste, teve por intuito fraudar as leis protetivas do regime empregatício.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. (sem grifos no original)
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux).
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator